Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715936-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF RECORRIDOS: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA, FERNANDO DE CASTRO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. ACENTUADO INFORMALISMO NAS CAUTELAS COMERCIAIS. CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VERIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015). 2. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo. 3. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4. Em se tratando de ação de cobrança de serviços de impressão de material gráfico, a procedência depende da comprovação do contrato, da prestação dos serviços e respectiva inadimplência. 5. No agitado contexto de campanha eleitoral, marcado por enorme informalismo, no qual ambas as partes abriram mão da tomada de cautelas e cuidados necessários a prova do negócio, a análise sobre dos requisitos que condicionam a procedência do pedido de cobrança deve considerar todo o contexto. 6. Configura comportamento contraditório, repelido pelo ordenamento jurídico, a conduta do cliente que, depois de já ter efetuado o pagamento de vários serviços, passa a questionar a existência do negócio e a negar o recebimento de produtos. 7. Apelação do corréu FERNANDO DE CASTRO MARQUES parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. 8. Apelação do corréu PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC e 476 do Código Civil, sustentando que a primeira recorrida não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Flávio José Couri, OAB/DF 29.504. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC e 476 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Flávio José Couri, OAB/DF 29.504. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021